Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710432-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERTO GONCALVES MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA DO MEDICAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. OCORRÊNCIA. MULTA DEVIDA.SENTENÇA MANTIDA. 1.Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. 2.Evidenciado que o Distrito Federal, sem ter fornecido o medicamento necessário ao tratamento do autor, arquivou o processo administrativo e apresentou injustificadas respostas para o não fornecimento do medicamento, resta configurada a litigância de má-fé. 3.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 80 do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da litigância de má-fé diante da ausência de sua conduta dolosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 80 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pelo reconhecimento da conduta dolosa, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010